Tribunal: TJPA
Processo: 0802426-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802426-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA, ANDREIA FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA NOS MOLDES DO ART. 455, §4º, II do CPC. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Quanto a preliminar de PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA da demandante Raimunda da Silva Ferreira, sob a alegação de que ela não

comprovou a união estável com a vítima do acidente, tenho que que não

há impedimento legal de que a autora Raimunda possa demonstrar sua

união estável e dependência econômica com o
de cujus
, durante a fase

instrutória da ação de indenização. Portanto, ante a ausência da

probabilidade do direito, rejeito a preliminar.

2. No que diz respeito a PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO

NECESSÁRIO ENTRE A REQUERIDA E A SEGURADORA, também não

vejo presente a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme

preceitua o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que

devam ser litisconsortes”.

3.

Quanto ao pedido de que a intimação da testemunha Juliana Almeida

de Souza, entendo presente a probabilidade do direito e o perigo de

risco
ao resultado útil do processo, tendo em vista que o caso se amolda

à hipótese do art. 455, §4º, II, CPC., haja vista a dificuldade de intimação

da testemunha pelo Requerente, por ser pessoa que não consta no

convívio do Demandante. Portanto, não possuindo meios de persuasão

para a convence-la a está presente na audiência e, por ser testemunha

ocular do ocorrido, torna-se fundamental a intimação pelo juízo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802426-24.2019.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL: 0026146-81.2015.814.0133

AGRAVANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

ADVOGADO: Luiz Otavio Wanderley Moreira, OAB/PA nº 4.841.

AGRAVADOS: RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA; ANDREIA FERREIRA DA COSTA e

ANDERSON FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO: Margelly Mesquita Dos Santos, OAB/PA nº 10.639.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Agravo de Instrumento com efeito ativo interposto por COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA contra decisão interlocutória (ID 1571440, fls. 139-140), proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marituba que, nos autos da Ação de Indenização por morte em acidente de trânsito (Processo nº 0026146-81.2015. 814.0133), ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA; ANDREIA FERREIRA DA COSTA e ANDERSON FERREIRA DA COSTA,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da

ação em relação a demandante Raimunda da Silva Ferreira e a arguição de litisconsórcio

passivo necessário entre a requerida e a seguradora, bem como fixou a

distribuição do ônus da prova pelo art. 373, CPC e determinou aos advogados da

requerida a responsabilidade pela intimação e pelo comparecimento das

testemunhas e informantes que arrolaram (art. 455, §§ 1º e § 2º, do CPC), com

exceção do PRF indicado à fl. 100.

Em suas razões, a recorrente conta que a ação originária deste recurso se trata de Ação ordinária de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 3/11/2013, na BR-316, KM 15 com o ônibus da empresa agravante que culminou no falecimento do senhor Augusto Aviz da Costa, convivente da autora Raimunda da Silva Ferreira e pai de Andreia Ferreira da Costa e Anderson Ferreira da Costa.

Defende que para fazer
jus
ao benefício da indenização alimentar, a demandante Raimunda teria que comprovar, de plano, a alegada união estável mantida com o
de cujus
, bem como a sua dependência econômica em relação ao falecido, todavia, como não o fez até o presente momento, devendo ser reconhecida a sua
ilegitimidade ativa
e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a senhora Raimunda da Silva Ferreira.

Afirma que celebrou contrato de seguro com Nobre Seguradora do Brasil S.A. em relação ao coletivo envolvido no acidente narrado na inicial que cobre os danos morais em relação aos terceiros não transportados, razão pela qual a seguradora deve ser
chamada para integrar a lide
, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Aduz, ainda, que, no que se refere ao depoimento da testemunha Juliana Almeida de Souza, por se tratar de passageira do coletivo no instante em que ocorrera o acidente, portanto, testemunha ocular dos fatos ensejadores da demanda, faz-se essencial que o próprio juízo proceda à sua
intimação nos termos do art. 455, §4º, II do CPC
, além do fato da agravante não possuir qualquer ingerência sobre a referida testemunha para fins de que a mesma possa se comprometer a depor em juízo.

Sustenta a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a matéria do presente recurso diz respeito a construção probatória do trâmite processo e a audiência de instrução e julgamento, por sua vez, está marcada para o dia 8/10/2019.

Em síntese requer que seja deferida, em sede de Agravo de Instrumento, as seguintes preliminares:
a)
ilegitimidade passiva da Autora Raimunda Silva Ferreira
b)
o litisconsórcio passivo necessário entre segurada e seguradora
c)
que a testemunha Juliana Almeida de Sousa seja intimada pelo juízo na forma do Art. 455, §4º, II do CPC
.

Em cognição sumária, deferi
parcialmente o pedido de efeito ativo tão somente no que diz respeito
a responsabilidade pela intimação e pelo comparecimento da testemunha Juliana Almeida de Souza que deve ser procedida pelo juízo nos termos do art. 455, §4º, II do CPC. Em ato seguinte, determinei a intimação da parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o Recurso, que quedou inerte (ID 1715835 - Pág. 1).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente.

Volta-se o recorrente contra a decisão interlocutória
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Ação em relação a demandante Raimunda da Silva Ferreira e a arguição de litisconsórcio passivo necessário entre a requerida e a seguradora, bem como fixou a distribuição do ônus da prova pelo art. 373, CPC e determinou aos advogados da requerida a responsabilidade pela intimação e pelo comparecimento das testemunhas e informantes que arrolaram (art. 455, §§ 1º e § 2º, do CPC), com exceção do PRF indicado à fl. 100.

A decisão agravada assim, decidiu:

II –
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA. REJEIÇÃO. Em sua contestação, a demandada alegou a ilegitimidade da demandante RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA
, sob o argumento de que esta não comprovou a alegada união estável com a vítima, requerendo que a autora em questão provasse sua condição de convivente, sob pena de ser excluída do processo. A existência de legitimidade ativa deve ser verificada sob o prisma da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas de forma abstrata e hipotética, com base apenas nas alegações da parte autora. Em outras palavras, se as alegações da parte demandante, abstrata e hipoteticamente consideradas como verdadeiras, caracterizarem a presença de cada uma das condições da ação, o processo deve seguir em direção a um provimento de mérito (princípio da primazia do mérito), distinguindo-se, assim, a relação de direito processual e a relação de direito material, e preservando-se o caráter instrumental do processo. A autora em comento deve ter a oportunidade de provar sua condição de convivente, ainda que tal comprovação, nestes autos, sirva tão somente para o fim de legitimidade processual, sem o efeito erga omnes que teria a sentença de reconhecimento de união estável. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade. III – ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A REQUERIDA E A SEGURADORA. REJEIÇÃO. De acordo com o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Em primeiro lugar, não há disposição legal que estabeleça litisconsórcio necessário entre segurado e seguradora em caso de acidente de trânsito. Em segundo, a eficácia de eventual sentença condenatória no presente feito não depende da citação da seguradora, uma vez que a requerida poderá deduzir sua pretensão regressiva de forma autônoma, em ação própria, movida em face da seguradora em questão. Diante do exposto, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário, formulado pela requerida. IV – DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO, DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

Vencidas as questões processuais pendentes, delimito as seguintes questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, do CPC): 1) As circunstâncias do atropelamento, notadamente no que se refere a possível excesso de velocidade em relação ao local, bem como a conduta da vítima em relação ao evento; 2) A existência de danos materiais; 3) A existência de danos morais. Para dirimir tais questões, este juízo admitirá a prova documental constante nos autos, bem como o depoimento do PRF e das pessoas (testemunhas e informantes) indicados à fl. 100. O ônus da prova fica distribuído na forma do art. 373 do CPC. Destaca-se que a parte requerente não especificou outras provas a serem produzidas, conforme certificado à fl. 106. As questões de direito se resumem às seguintes: 1) Existência de responsabilidade civil objetiva; 2) Existência de excludente de responsabilidade; 3) Existência de culpa concorrente; 4) Fixação de quantum indenizatório, se for o caso. Diante de tais providências, declaro o feito saneado, na forma do art. 357 do CPC.

Como é de conhecimento geral, a concessão de antecipação de tutela exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma como dispõe o art. 300 do CPC.

Quanto a preliminar de PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE ATIVA da demandante Raimunda da Silva Ferreira, sob a alegação de que ela não comprovou a união estável com a vítima do acidente, tenho que que não há impedimento legal para que a autora Raimunda possa demonstrar sua união estável e dependência econômica com o
de cujus
, durante a fase instrutória da Ação de Indenização. Portanto, ante a ausência da probabilidade do direito, rejeito a preliminar.

No que diz respeito a PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A REQUERIDA E A SEGURADORA, também não vejo presente a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme preceitua o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

No caso dos autos não há nenhuma situação que se enquadre nas condições previstas no diploma processual, ora citado. Com efeito, não há disposição legal que imponha o litisconsórcio necessário entre segurado e segurador, muito menos a eficácia da sentença depende da citação da seguradora.

Quanto ao pedido de que a intimação da testemunha Juliana Almeida de Souza, entendo presente a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o caso se amolda à hipótese do art. 455, §4º, II, CPC., haja vista a dificuldade de intimação da testemunha pelo Requerente, por ser pessoa que não consta no convívio do Demandante. Portanto, não possuindo meios de persuasão para a convence-la a está presente na audiência e, por ser testemunha ocular do ocorrido, torna-se fundamental a intimação pelo juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente no que diz respeito
a responsabilidade pela intimação da testemunha Juliana Almeida de Souza, que deve ser procedida pelo juízo nos termos do
art. 455, §4º, II do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

Belém, 12/04/2021